Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-43.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-43.2017.8.14.0069

APELANTE: ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

APELADO: JOSE DAUTON MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

APELADO:

JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS:

NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial, determinando o pagamento de R$ 280.800,00 a JOSÉ DAUTON MACHADO, decorrente de suposta transação comercial envolvendo 120 cabeças de gado. Alegações recursais incluem a ausência de prova de entrega, fraude documental e descumprimento das exigências legais quanto à entrada de animais em frigoríficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os documentos apresentados, incluindo notas fiscais e guias de trânsito animal (GTA), são aptos a comprovar a entrega da carga animal; (ii) se a ausência de documentação emitida pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) invalida a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, art. 700, exige que documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial sejam suficientes para formar o convencimento do juízo quanto ao direito alegado.

4.

Embora as notas fiscais e GTAs demonstrem o transporte da carga animal, a ausência de documentos específicos emitidos pelo SIF, comprovando a entrada dos animais no estabelecimento da Apelante, compromete a prova de entrega e, consequentemente, o vínculo jurídico subjacente.

5.

A exigência normativa prevista no art. 107 do Decreto 30.691/52 (atualizado pelo Decreto 9.013/2017) impõe a inspeção e autorização do SIF como condição para a entrada e abate de animais, cuja inobservância torna os documentos insuficientes para embasar a pretensão monitória.

6.

Precedentes do TJPA reforçam que a mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de prova inequívoca de entrega ou prestação de serviços, é insuficiente para formação de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

Documentos que embasam ação monitória devem comprovar não apenas o transporte, mas também a entrega efetiva do objeto do negócio jurídico.

9.

A ausência de inspeção e autorização do SIF inviabiliza a comprovação da entrada de animais para abate e, por consequência, a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 700; Decreto 30.691/52, art. 107; Decreto 9.013/2017, arts. 87-89.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002962-09.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007635-67.2011.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 16/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

APELADO:

JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS:

NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA(MAFRINORTE)
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Castanhal - Pará, que:

- julgou improcedente os Embargos Monitórios e

-constituiu de pleno direito
o título executivo judicial, com sua obrigação de pagar a
JOSÉ DAUTON MACHADO
a quantia de R$ 280.800,00 (duzentos e oitenta mil e oitocentos reais).” (PJe ID 19858233, páginas 1-6).

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos:

- nota fiscal desacompanhada do comprovante de entrega

da suposta compra de 120(cento e vinte) cabeças de gado;

-documentos inábeis, insuficientes e fraude documental a sustentar o negócio jurídico e

- inobservância ao art.107 do Decreto 30.691/52 que traduz o procedimento

específico da entrada de animais em frigorífico.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

19858235 – páginas 1- 20
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

19858250 – páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0000801-43.2017.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B, LEANDRO MAUÉS – OAB/PA 22.452 E MIGUEL AZEVEDO – OAB/PA 24.985

APELADO:

JOSÉ DAUTON MACHADO

ADVOGADOS:

NOÊMIA F.G. SANTIS NUNES – OAB/PA 31.994 E DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/SP 125-APA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando o cenário fático extraído da sentença combatida,
in verbis
:

Alega o autor, em síntese, que celebrou transação comercial com a ré, através de representante da empresa, na venda de 120 (cento e vinte) bois e, como costumeiramente era realizado, foram emitidas notas fiscais e guias de trânsito animal, para pagamento em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu.
( PJe ID 9858233,página 2)

Dessarte, é necessário perquirir acerca da qualidade do corpo documental apresentado na questão litigiosa de cunho monitório, inclusive perpassando pelo requisito específico sobre.

É bom lembrar que o objeto contratual centra na carga animal para abate. Então, além dos documentos gerais como nota fiscal ou recibo, por exemplo, necessário que haja documentação singular tratada ou pelo Decreto 30.691/52, ou pelo Decreto 9.013/2017, segundo a temporalidade da suposta negociação.

Requisito específico
. O artigo 107 do Decreto 30.691/52, que alterado pelo Decreto 9.013/2017, tratando da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, impondo da obrigatoriedade da Inspeção Federal enquanto

condição prévia de entrada da carga no estabelecimento, verificando documentos e saúde do lote.

Diz a disposição do artigo citado,
in verbis
:

Art. 107.
É proibida a entrada de animais em qualquer dependência do estabelecimento, sem prévio conhecimento da Inspeção Federal
.

§ 1º
Por ocasião da chegada de animais, a Inspeção Federal deve verificar os documentos de procedência e julgar das condições de saúde do lote
.

§ 2º Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais incriminados, procedendo-se, quando necessário, ao isolamento de todo o lote e aplicando-se medidas próprias de polícia sanitária animal, que cada caso exigir.

§ 3º Todas as vezes que, pelo adiantado da hora, ou ausência de funcionário responsável por tal serviço, houver animais para ingressar nos estabelecimentos, este ingresso só é permitido em um depósito à parte, exclusivamente destinado a essa finalidade, designado “depósito de chegada”.
Os animais aí introduzidos só podem ser retirados depois de inspecionados
.( negritei)

Atualmente vige o Decreto 9.013/2017 mantendo a exigência da inspeção e avaliação pelo SIF – Serviço de Inspeção Federal conforme ditames do artigo 87 e ss,
in verbis
:

Art. 87.
Os animais, respeitadas as particularidades de cada espécie, devem ser desembarcados e alojados em instalações apropriadas e exclusivas, onde aguardarão avaliação pelo SIF
.

Parágrafo único. Os animais que chegarem em veículos transportadores lacrados por determinações sanitárias, conforme definição do órgão de saúde animal competente, poderão ser desembarcados somente na presença de um servidor do SIF
.

Art. 88. O estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o momento do abate.

Art. 89
. O estabelecimento deve apresentar, previamente ao abate, a programação de abate e a documentação referente à identificação, ao manejo e à procedência dos lotes e as demais informações previstas em legislação específica para a verificação das condições físicas e sanitárias dos animais pelo SIF.

§ 1º Nos casos de suspeita de uso de substâncias proibidas ou de falta de informações sobre o cumprimento do prazo de carência de produtos de uso veterinário, o SIF poderá apreender os lotes de animais ou os produtos, proceder à coleta de amostras e adotar outros procedimentos que respaldem a decisão acerca de sua destinação.

§
2º Sempre que o SIF julgar necessário, os documentos com informações de interesse sobre o lote devem ser disponibilizados com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência
.( negritei)

Portanto, a autorização de entrada da carga animal nas dependências da Apelante pelo Serviço de Inspeção Federal- SIF é documentação imprescindível a embasar a Ação Judicial sob enfoque que, por sua vez, emerge o Relatório Contábil do Gado e período correspondente semelhante ao acostado no PJe ID 19858215, página 20 / PJe ID

19858216, página 4.

A partir de agora uso as seguintes siglas:
NT
– Nota Fiscal e
GTA
- Guia de Trânsito Animal, que de responsabilidade do responsável

pelo transporte da carga animal destinada ao abate.

Pois bem. A “negociação” apontada gerou a série documental, a saber:

-NF n. 000772, no valor de R$ 46.800,00 – GTA PA n. 0289882 Z( PJe ID 19858213, páginas 14/15);

-NF n. 000774, no valor de R$ 46.800,00 – GTA PA n. 0289878 Z( PJe ID 19858213, páginas 16/17);

-NF n. 000776, no valor de R$ 46.800,00 – GTA

PA n. 0289888 Z( PJe ID 19858213, páginas 18/19);

- NF n. 000780, no valor de R$ 46.800,00 – GTA PA n. 0289883 Z( PJe ID 19858213, páginas 20/21);

-NF n. 000782, no valor de R$ 46.800,00 – GTA PA n. 0289884 Z( PJe ID 19858214, páginas 1-2) e

-NF n. 000784, no valor de R$ 46.800,00 – GTA PA n. 0295896 Z.( Pje ID 19858214,páginas 3-4)

Que indica apenas o transporte dos animais.

Todavia, inexiste a documentação específica( fiscalização da carga conforme legislação ímpar

e controle de entrada) emitida pelo Serviço de Inspeção Federal- SIF e Estabelecimento capazes de comprovar a entrada dos animais para o abate

assumido

o papel de notas de entrega .

Há comprovação do transporte da carga animal ao abate: Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal. Inobstante, inexiste comprovação da entrega da carga à empresa
ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
que materializada pela autorização emitida pelo Serviço de Inspeção Federal- SIF, relatório contábil dos animais e demais correspondentes.

À vista disso, a sentença objurgada merece total reforma dada a ausência dos elementos fundantes a embasar o pedido monitório.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, DO CPC/2015. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ACEITE.
AUSÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS DESTINÁRIOS E VALORES.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis o suficiente para a formação de título executivo judicial e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro reclamada.

2.
Na forma do CPC/2015, a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC/2015, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal
.

3.
Embora a nota fiscal constitua título hábil a lastrear a ação monitória, impõe-se a comprovação do negócio jurídico a ela subjacente, ou seja, a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação do serviço. Não comprovada a prestação dos serviços descritos na nota fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002962-09.2017.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023
). Negritei.

Outro precedente.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE.
NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPRESTÁVEL COMO PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007635-67.2011.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024
)

Destaquei

Ante o exposto, tenho por conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar

integralmente a sentença combatida e assim julgar procedente os Embargos Monitórios dada a ausência de prova quanto à entrega da carga animal conforme fundamentação acima delineada.

Condeno
JOSÉ DAUTON MACHADO
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além da verba honorária firmada em 20%(vinte por cento)do importe atribuído à causa.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024